Tribunal: TJDFT
Processo: 0012240-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação intempestiva. Não conhecimento.
Se o réu, intimado pessoalmente, diz que não tinha interesse em recorrer, e encaminhados os autos a escritório de prática jurídica de faculdade de Direito que o representava, este interpõe a apelação e oferece razões depois de decorrido o prazo para o recurso, a apelação, intempestiva, não pode ser conhecida. Apelação não conhecida.